Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007842-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA
PACIENTE(S)
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de ser idoso e portador de doenças crônicas, estando inserido, portanto, no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), mantendo-o recolhido ao cárcere em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 217-A, caput, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o impetrante que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois é idoso [69 anos] e portador de duas enfermidades crônicas – diabete e hipertensão arterial, o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, ensejaria a sua colocação em prisão domiciliar.
Outrossim, sustenta que “é fato público e notório e, portanto, independe de provas, que a capacidade do Centro de Ressocialização da cidade de Sorriso/MT [onde o increpado está recolhido] sempre esteve além do limite máximo de presos”, os quais ficam aglomerados em suas celas, facilitando a propagação do contágio pelo coronavírus, o que contraria as determinações da OMS no combate à pandemia, tornando inadmissível que o jus puniendi estatal prevaleça em detrimento da vida e da saúde do encarcerado.
Por fim, assevera que a filha do paciente declarou que o levará para com ela residir em um imóvel distante cerca de 5km (cinco quilômetros) do local dos fatos, a indicar que a soltura do suspeito não causará qualquer risco à integridade física e/ou psíquica do ofendido.
Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38746466 ao ID 38754962.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos ensejar a concessão da liminar requerida.
A Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito do sistema carcerário, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Partindo dessa premissa e analisando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que o d. juízo singular negou ao paciente a prisão domiciliar, apesar da idade avançada que possui [69 anos] e de ser portador de doenças crônicas [diabete e hipertensão arterial], porque a ele está sendo imputado o crime de estupro de vulnerável, o que conflita com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, segundo a qual, eventual benesse neste momento deve priorizar os indivíduos envolvidos em delitos praticados SEM violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Outrossim, destacou que tudo leva a crer não ser esta a primeira vez que o increpado comete crimes dessa natureza, pois na comarca de Marcelândia/MT tramita em desfavor dele a Ação Penal n.o 548-65.2007.811.0109 – código 43109, também, pelo delito tipificado no art. 217-A do CP, e, ainda, testemunhas teriam informado que é corriqueiro o encarcerado atrair crianças até a sua residência, mediante a oferta de doces e presentes ou a entrega de aparelho celular para os infantes brincarem, a revelar a sua aparente reiteração em condutas ilícitas dessa jaez, tornando-se inadmissível que se aproveite desse momento excepcional de pandemia do COVID-19 para se beneficiar com a liberdade.
E, ainda, verte do pronunciamento judicial objurgado que no estabelecimento prisional onde o paciente se acha recolhido existem enfermeiras e profissionais de saúde capazes de prestar os auxílios necessários na administração dos medicamentos de uso contínuo, os quais estão tomando todas as medidas cabíveis para evitar a proliferação do vírus na unidade carcerária.
Nessa toada, à primeira vista, não verifico de plano flagrante ilegalidade no decisum, porquanto não se revela de todo absurdo ou teratológico, ao contrário, as razões de decidir nele contidas demonstram a existência de elementos concretos que revelam a falta de razoabilidade na colocação do paciente em regime domiciliar, valendo acrescentar que ainda estão de acordo com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Ressalto, outrossim, que, embora a i. defesa tenha comprovado que o paciente é idoso (ID 38746469 - Pág. 1), não trouxe qualquer documento médico atestando as enfermidades crônicas que supostamente o acometem, limitando-se a acostar um receituário de medicamentos (ID 38754962 - Pág. 1), que não demonstra, de forma inequívoca, o estado extremamente debilitado em razão das moléstias, tampouco a impossibilidade de receber tratamento médico adequado à sua saúde no próprio estabelecimento prisional.
Ademais, a simples alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus, sem qualquer suporte comprobatório de que o paciente se encontra recolhido em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea b, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não é suficiente para justificar o deferimento da prisão domiciliar, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do beneficio seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Friso, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de sabido, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Desta feita, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida, em cotejo com a prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar, pois, apesar de idoso e, aparentemente, fazer uso de medicamento de uso contínuo para o controle de enfermidades crônicas, não restou demonstrada de plano a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator